Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727243-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: WESCLEY CARLOS GOMES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. contra a decisão ID origem 199009104, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Usucapião n. 0713715-22.2021.8.07.0015, ajuizada por WESCLEY CARLOS GOMES DOS SANTOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou as preliminares de litispendência e de suspensão do feito, suscitadas pela requerida em contestação, e declarou superada a fase de instrução, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por Wescley Carlos Gomes dos Santos em desfavor de Auto Shopping Consultoria Empresarial Ltda, objetivando usucapir a área denominada de Lote 08, Chácara 03, CAB, Córrego Guará, Setor de Chácaras FP ASCHAGA, Guará-DF. [...] Contestação de id 127883517, onde o requerido suscita preliminares de inadequação da via eleita e inépcia da petição inicial, e impugnou o valor da causa e o pedido de gratuidade de justiça. Pediu a suspensão dessa demanda ao argumento desse imóvel está sendo discutido na ação de reivindicação de no 0045692-62.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, mas pendente de trânsito em julgado. Naqueles autos a contestante pleiteia a propriedade do imóvel litigioso. No mérito pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais com a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais. [...] Decido. [...] Da inadequação da via eleita e da litispendência [...] Também não vejo como prosperar a alegação de litispendência, uma vez que sua ocorrência depende da existência de mesma ação em curso, o que francamente não é a hipótese dos autos, aqui se discute a declaração de propriedade por meio de usucapião, enquanto nos autos de no 0045692-62.2014.8.07.0001 se reivindica a sua propriedade. Ou seja, ainda que se pareçam são situações distintas. Aliás, é possível inclusive a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação de reivindicação. Portanto, não há como se reconhecer a litispendência alegada, eis que em desacordo com a configuração disciplinada no § 3o, do art. 337, do Código de Processo Civil. Com esses argumentos, rejeito essas duas preliminares (inadequação da via eleita e litispendência). [...] Do pedido de suspensão da marcha processual A ocorrência da suspensão da marcha processual é situação de excepcionalidade e deve indiscutivelmente preencher os requisitos estabelecidos na lei adjetiva, consoante inteligência contida no art. 313 do Código de Processo Civil. Ocorre que a hipótese dos autos não se amolda em nenhuma das situações previstas na ordem jurídica. Ora, conforme fundamentos expendidos na rejeição a preliminar de inadequação da via eleita, a pretensão da parte autora é ver declarada a propriedade do imóvel denominado de Lote 08, Chácara 03, CAB, Córrego Guará, Setor de Chácaras FP ASCHAGA, Guará-DF, enquanto nos autos da ação de reivindicação de no 0045692-62.2014.8.07.0001, busca-se a obtenção do imóvel que se encontra com terceiros sob a alegação de ser proprietário. A ação de reivindicação tem natureza jurídica petitória, enquanto a usucapião possui natureza jurídica declaratória. Distintas, portanto. Consequentemente, não há como se reconhecer a prejudicial externa alegada pela parte requerida, até porque àqueles autos já foram sentenciados e seu resultado não traz, a priori, qualquer impacto na decisão a ser tomada nessa usucapião. Ou seja, os dois processos podem ter soluções díspares sem nenhuma repercussão de decisão conflitante ou contraditória. Portanto, não há que se cogitar suspensão de uma demanda que em muito superou o tempo de sua tramitação em total desrespeito ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o, CPC e inc. LXXVIII, art. 5o, CF/88), primado do qual o Poder Judiciário não se pode abdicar. Com essas razões, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual por não reconhecer a prejudicial externa alegada pela parte requerida. Ante a inexistência de outras provas declaro superada a fase de instrução. No mais, descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, id 123888189. Por fim, preclusas as vias de impugnação, anote-se conclusão para julgamento. Int. Nas razões recursais, a agravante argumenta, de início, que o cabimento da insurgência tem amparo no Tema Repetitivo n. 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, “[...] porquanto do d. juízo procederá ao julgamento do feito sem a observância de processo já em andamento, sobre a mesma questão [...]”. Registra que, na demanda de origem, o agravado pretende o reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel situado na FP ASCHAGA, Conjunto C, Lote 08, Chácara 03, CAB Córrego, Guará/DF. Conta que ajuizou a Ação Reivindicatória n. 0045692-62.2014.8.07.0001 sob o fundamento de que o agravado e outras pessoas invadiram o referido imóvel, tendo o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília julgado os seus pedidos procedentes para reintegrá-la à posse. Aponta que foram interpostos recursos naqueles autos, que aguardam julgamento, e, ainda, que a configuração de usucapião foi neles tratada, [...] de modo que se as Cortes Superiores entenderem pela impossibilidade de usucapião da área (repita-se, destinada à finalidade diversa do Plano Diretor), a presente ação poderá até mesmo perder o objeto, se não dar destinação diversa dos Tribunais Superiores, a todos os ocupantes. [...] Defende, assim, ser prudente a suspensão do feito de origem até o julgamento definitivo da Ação Reivindicatória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Anota que o Juízo competente determinou a suspensão da Ação de Usucapião n. 0738352- 79.2021.8.07.0001, ajuizada por outro ocupante ilegal, pelas razões expostas. Consigna que todos os ocupantes do imóvel foram citados naquele feito, inclusive o agravado, que, ao invés de alegar a configuração de usucapião, se manteve inerte, ocasionando a preclusão da alegação desse direito. Sustenta, assim, que “[...] o caso é de extinção do presente feito, sem resolução do mérito, seja porque preclusa a oportunidade de arguir a matéria (usucapião), seja porque tema já objeto da ação no 0045692-62.2014.8.07.0001.”. Para amparar o pedido de tutela de urgência recursal, alega que: [...] A probabilidade do provimento do recurso está fartamente demonstrada nos tópicos alhures, considerando que já há ação em tramite pela restituição do imóvel ao seu efetivo proprietário, bem como a possibilidade de não-reconhecimento de usucapião de nenhum invasor. Já o perigo de dano reside no fato de que o prosseguimento do feito poderá acarretar prejuízos a ambas as partes e à própria eficácia do provimento jurisdicional, que poderá se tornar inócuo frente às decisões dos Tribunais Superiores. Assim, mais seguro é determinar a suspensão da r. decisão agravada, ao menos para que se coiba eventual prosseguimento do feito perante juízo diverso, até julgamento definitivo do presente recurso. [...] Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida para que seja determinada a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos IV e V, ambos do CPC; subsidiariamente, o provimento para que seja determinada a suspensão do feito, até ulterior julgamento definitivo da Ação Reivindicatória n. 0045692-62.2014.8.07.0001 (nos termos da decisão do REsp n. 1.958.441/DF). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo de Instrumento é cabível apenas em relação à rejeição do pedido de suspensão do processo com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Embora não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do mesmo Código, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo Colendo STJ no Tema n. 988, diante da inutilidade da apreciação da matéria apenas em sede de apelação ou de contrarrazões, caso seja alegada. Por outro lado, tenho que a rejeição da alegação de litispendência não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois, caso seja reconhecida, o feito será extinto sem resolução do mérito, não havendo possibilidade de perecimento do direito vindicado pela agravante. Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no tocante ao pedido suspensão do feito de origem até o julgamento definitivo da Ação Reivindicatória n. 0045692-62.2014.8.07.0001. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não reputo caracterizado o perigo de dano, uma vez que o Juízo de 1o Grau condicionou a conclusão do feito de origem para julgamento à preclusão da decisão ora recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator